Tribunal: TJBA
Processo: 8002199-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002199-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO MARCOS ROCHA SOUZA MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, ELTON DE OLIVEIRA ASSIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA BAHIA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157, § 2.º,
INCISO
II,
E
§
2.°-A, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART.

69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

(
CPP
)
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE
QUE, EM CONJUNTO COM

DOIS
CORRÉUS,
TERIA

ABORDA
DO
AS V
ÍTIMAS EM VIA PÚBLICA, CONDUZINDO-AS ATÉ A
S
SUA
S
RESIDÊNCIA
S
, ONDE SUBTRA
IU
A QUANTIA DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS),
UM AUTOMÓVEL, CELULARES E OUTROS OBJETOS DE VALOR. USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR
A QUO
LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRECEDENTES. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, DO CPP.
PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8002199-67.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados João Rafael Amorim Pereira (OAB/BA n.º 47.710) e Elton de Oliveira Assis (OAB/BA n.º 28.790) em favor de ANTÔNIO MARCOS ROCHA SOUZA MENDES, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora